Tribunal: TJMT
Processo: 1019332-21.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019332-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DORIVAL BANDEIRA - CPF: 603.879.399-20 (ADVOGADO), IRONI PERON FERRARI - CPF: 394.795.879-04 (AGRAVANTE), ALISSON NESTORINO FERRARI - CPF: 081.244.969-00 (AGRAVANTE), LL AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 11.396.905/0001-49 (AGRAVADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA ADIMPLEMENTO, SOB PENA DE DESPEJO – POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 32, III E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 59.566/66. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIADDE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA FACE A DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 32, III do Decreto nº 59.566/66, é permitida a concessão de liminar para desocupação imediata do imóvel locado quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado. Todavia, para se evitar o despejo, é possível a purgação da mora pelo devedor no prazo de apresentação de contestação, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.

2. “
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância. (N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)” (N.U 1019684-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022)

3. Liminar revogada.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Ironi Peron Ferrari e Alisson Nestorino Ferrari
(Id. 107004480), contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação de despejo nº 1006357-262021.8.11.0045, ajuizada por LL Agropecuária LTDA – ME que deferiu a liminar de desocupação de propriedade de matrícula nº 19.469 do CRI de Rosário Oeste/MT.

Os agravantes contextualizam o recurso narrando que a parte agravada entabulou contrato de arrendamento rural com os agravantes tendo por prazo de vigência de 22-05-2018 até 30-07-2024, tendo a parte agravada ajuizado a ação alegando descumprimento contratual.

Argumentam que a empresa agravada não proporcionou as obrigações pactuadas para o devido andamento e condições necessárias para o plantio da área objeto do contrato, por ter o CAR (cadastro ambiental rural) suspenso e posteriormente cancelado, de forma que reestabeleceu as condições contratuais pactuados somente em junho/2020.

Sustentam que a parte agravada apresentou ao juízo de origem somente a notificação enviada aos agravantes, sem informar que houve contra notificação.

Asseveram que “
O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DOS 02 (DOIS) PRIMEIROS ANOS OCORREU DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DA AGRAVADA. A cláusula quinta (DAS OBRIGAÇÕES DO ARRENDANTE), do contrato de Arrendamento Rural, em síntese, estipulavam que o ITR, CCIR, CAR/MT e APF, seriam obrigações do ARRENDANTE.”
(Id. 107004480, pág. 8, destaques no original).

Mencionam que a cláusula primeira do contrato de arrendamento rural prevê que a agravada menciona ser proprietária de 2.000 (dois mil hectares), entretanto ao verificar a matrícula nº 19.469 -não juntada aos autos pelos agravantes-, verifica-se que a é proprietária de 900 (novecentos hectares).

Relatam que o parte agravada/autora juntou aos autos CAR desatualizado, datado de 17/12/2017, em atitude que caracteriza litigância de má-fé.

Defendem que “Nota-se, portanto, a evidente redução de 1.100 (mil e cem) hectares, justamente porque os então vendedores
JOSÉ MESSIAS DE FARIA e INANIMAR VITOR DA COSTA, não obtiveram êxito em obter as licenças ambientais de toda área
, sendo que referida questão foi, entre outros motivos, de intenso litígio judicial que motivaram entre outras os seguintes processos judiciais” (Id. 1070004480, pág. 17, destaques no original).

Afirmam que, “
o que se verifica na causa, é se é devido as 2 (duas) parcelas dos primeiros anos de arrendamento, onde a Agravada está exigindo o integral cumprimento por parte do Agravantes, (pagamento das parcelas de arrendamento) SEM QUE TENHAM SE DESINCUMBIDO DE CUMPRIR COM SUA PARTE. (licenciamento da área).”
(Id. 1070004480, pág. 35, destaques no original).

Aduzem que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito decorre do não cumprimento da obrigação que era de responsabilidade da agravada. O perigo de dano é evidente ante o risco patrimonial a que se sujeita os agravantes em razão do desapossamento da área.

Ao final requerem a atribuição do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito pugna pela reforma da decisão para que o processo originário prossiga sem a emenda da inicial.

Liminar deferida (Id. 107658963).

Contrarrazões suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e de ocorrência de supressão de instância. No mérito pelo desprovimento (Id. 107961975).

Informação do Juízo de origem, (Id. 107961976).

Instado a se manifestar acerca da preliminares suscitadas, o agravada pugnou pela rejeição das preliminares (Id. 109609973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Destarte, as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e de supressão de instância serão analisadas em conjunto com o mérito.

Pois bem.

Na hipótese, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata de ação de resolução contratual c/c cobrança e despejo proposta por LL Agropecuária Ltda – ME em desfavor de Ironi Peron Ferrari e Alisson Nestorino Ferrarri, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra, em síntese, que firmou contrato de arrendamento rural com os requeridos do imóvel matriculado sob o nº 19.469 do Cartório de Registros Imobiliários de Rosário Oeste/MT, com direito de uso de benfeitorias e compra e venda verbal de ferramentas e geladeira, cujo inadimplemento remonta a data de 30.03.2019.

Narra, ainda, que os requeridos permanecem inadimplentes mesmo após serem notificados extrajudicialmente, consoante os documentos acostados aos autos (Id. 64878074 e 64878075).

Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para determinar o despejo dos requeridos, no prazo de 30 dias, sendo ao final julgado procedente o pedido formulado.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

O despejo, nos casos de arrendamento rural, será concedido dentre outras hipóteses elencadas no art. 32 do Decreto nº 59.566/66, quando o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado, nos termos do inciso III.

Outrossim, no caso de não pagamento do aluguel ou renda, poderá o arrendatário/requerido evitar a rescisão contratual e o despejo, requerendo no prazo de resposta à inicial que seja admitido o pagamento do aluguel, renda ou encargos devidos, custas processuais e honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo juiz, consoante dispõe o parágrafo único do art. 32 do Decreto nº 59.566/66, em prazo não excedente a 30 (trinta) dias.

A concessão de tutela provisória de urgência, conforme preceitua o artigo 300, §2º, do Código de Processo Civil, é possível, desde que presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte requerente, caso venha a ser procedente a decisão de mérito.

No caso em tela, constato em sede de cognição sumária a verossimilhança dos fatos narrados, uma vez que os documentos juntados aos autos corroboram com as alegações expedidas, o que justifica a concessão da tutela de urgência postulada.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA ADIMPLEMENTO, SOB PENA DE DESPEJO – POSSIBILIDADE –- PREVISÃO NO ART. 32, III E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 59.566/66 - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o artigo 32, III da Lei nº 59.566/66, é permitida a concessão de liminar para desocupação imediata do imóvel locado quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado. Todavia, para se evitar o despejo, é possível a purgação da mora pelo devedor no prazo de apresentação de contestação, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. (N.U 1009823- 37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE PROPRIEDADE RURAL – CONTRAPRESTAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DE ALUGUERES – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONTRATO RESCINDIDO ANTES DO TERMO FINAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de arrendamento rural se equivale a um contrato de locação, porquanto convenciona-se o pagamento de preço (aluguel) pelo uso de determinado espaço (propriedade), bem como porque já estou pacificado pelo STJ que a ação para retomada de bem imóvel objeto de arrendamento rural, é a de despejo, conforme REsp 399.222/GO de relatoria do Min. Jorge Scartezzini. Reconhecendo-se a natureza jurídica do contrato de arrendamento rural, o prazo prescricional aplicável à espécie é aquele previsto no art. 206, §3º, inciso I do Código Civil. (N.U 1005169- 93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)”

A probabilidade do direito restou demonstrada através da própria denunciação de inadimplência contratual, cujo remonta à data do vencimento da 1ª parcela do aluguel, o que por si só caracteriza o prejuízo experimentado pelo arrendador.

Diante do exposto, defiro a liminar vindicada e determino a intimação dos requeridos para desocuparem o

imóvel rural arrendado indicado na inicial e efetuarem o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores

apresentados na inicial, contados da execução da liminar, hipótese na qual evitará a rescisão do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo. [...]” (Id. 107961976, pág. 4)

Destarte, é incontroverso nos autos a relação contratual de arrendamento rural realizada entre as partes, assim como, a inadimplência dos arrendatários, ora agravantes, na obrigação dos pagamentos das parcelas, posto que não negam a inadimplência, mas sim justificam que elas decorrem de descumprimento de estipulação contratuais pela empresa agravada.

Assim,

a princípio, nos termos do artigo 32, III do Decreto nº 59.566/66 é plenamente cabível o despejo:

A
rt 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

[...]

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o conseqüente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.”

Como se vê do dispositivo supracitado aliado ao cotejo probatório apresentado, verifica-se que a magistrada de primeira instância agiu com acerto ao deferir a tutela de urgência em favor da parte agravada,
para determinar a desocupação imediata do imóvel locado, caso não adimplido o pagamento do débito no prazo de 30 (trinta) dias.

Além disso, a tese de exceção de contrato não cumprido utilizada neste recurso para fundamentar o pleito de reforma da decisão agravada, deve ser submetida a análise prévia do juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DEVIDAMENTE RECEBIDO POR TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a inadimplência e a

constituição em mora do devedor.

“[...]A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância. (N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (N.U 1019684-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022) (Destaquei)

Com efeito, comprovada a ausência de cumprimento da obrigação por parte dos agravantes e a ausência de análise da tese de exceção de contrato não cumprido postulada neste recurso, a manutenção do deferimento da tutela de urgência na ação originária é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022